Tribunal: TJMT
Processo: 1027193-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027193-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), C. PACHECO DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 26.556.513/0001-77 (AGRAVADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS - CPF: 483.550.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CCS-BACEN – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027193-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADO: C. PACHECO DOS SANTOS LTDA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1020292-48.2021.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de diligencia no sistema CCS-Bacen , ao argumento “
não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, no mesmo comando judicial agravado o juiz a quo determinou o arquivamento do feito, nos termos do inciso III do art. 921do CPC”.

Em suas razões (Id. 190825699), aduz o agravante que,
dadas as peculiaridades concretas do caso em epígrafe, mostra-se imperioso deferir a medida pretendida pelo agravante, a fim de decretar a indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada, ora agravada, determinando-se o respectivo registro junto ao CNIB, sobremodo considerando as tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora

Verbera que o sistema Sniper também não foi deferido pelo juízo a quo, em síntese “
esta claro que no presente caso plenamente cabível a utilização do referido sistema de busca, tendo em vista que o SNIPER permite aos Magistrados e servidores consultas de forma rápida e flexível em diferentes bases de dados para localizar bens e ativos dos AGRAVADOS”.

Com essas considerações pugna pela concessão da tutela de urgência, bem como pelo provimento do presente recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 191030152.

Liminar indeferida – Id. 191118190.

Ausente as contrarrazões no termos da certidão Id. 202567687.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024